Tribunal: STF
Processo: ARE 1427425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PENSIONAMENTO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DO DECRETO Nº 3397/1930 À FILHA MAIOR E SOLTEIRA. APLICAÇÃO DASÚMULA 340 DO STJ OU DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SUPERVENIÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSERVOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIPLOMA LEGAL DE REGÊNCIA QUE PREVÊ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO ÀS FILHAS VIÚVAS, CASADAS OU DESQUITADAS RECONHECIDAMENTE PRIVADAS DE RECURSOS PARA SUA MANUTENÇÃO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO REALIZADO DURANTE 54 ANOS, ININTERRUPTAMENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA IRREFUTÁVEL. CONDIÇÃO DETERMINANTE PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO, NOS TERMOS DOS ART. 49 DO REFERIDO DECRETO, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO, BEM COMO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS EM ATRASO. SUSPENSÃO ABRUPTA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR QUE CONFIGURA ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para reconhecer a isenção quanto ao pagamento da taxa judiciária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise do procedimento administrativo, verifica-se que a intimação para apresentação da defesa administrativa foi realizada via telegrama, tendo sido recebida por uma senhora chamada Maria da Costa,pessoa diversa da beneficiária, não lhe sendo garantida, portanto, a intimação pessoal, conforme fls. 190/210 (doc. Eletrônico 170).



    Com efeito, a falta de intimação pessoal da apelante para se manifestar no procedimento administrativo importa violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, por si só, a desconstituição da decisão de cancelamento da pensão.



    Mas não é só. O direito da autora encontra-se salvaguardado na norma que rege seu benefício, restando consolidado no verbete nº 340 do e. STJ o entendimento de que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".



    Nesse passo, considerando que o óbito do ex-servidor, ocorreu no ano de 1957, a pensão percebida pela apelante se fundamenta no Decreto nº 3.397/1930, conforme título de pensionista de fls. 11 (documento eletrônico nº 11), portanto, a regra aplicável ao caso é o diploma legal supramencionado, e não a Lei Estadual nº 285/79, como pretende a recorrente, tendo em vista que sua edição é posterior ao fato gerador.



    Elenca o Decreto nº 3.397/1930, em seu art. 47, os legitimados a perceber o benefício de pensão, nestes termos:



    "Artigo 47 - A pensão será concedida:



    1º) Metade à viúva do contribuinte, se não estiver divorciada ou desquitada, qualquer que tenha sido o motivo do divórcio ou desquite, e outra metade, repartidamente, aos filhos não emancipados e filhas solteiras, quer legítimos, quer legitimados, quer reconhecidos, quer adotivos, incluindo o filho póstumo."



    Para além do disposto acima, o art. 49 do referido diploma, excepcionando a regra, dispôs que, embora casadas, as filhas “reconhecidamente privadas de recursos para sua manutenção, vivendo à custa exclusiva do contribuinte...”, equiparam-se aos filhos menores e filhas solteiras, de modo a possibilitar a permanência da percepção do benefício.



    Com efeito, uma vez reconhecida a dependência econômica da filha casada não deve ocorrer a suspensão do benefício, verbis:



    "Artigo 49 – As filhas viúvas, casadas ou desquitadas reconhecidamente privadas de recursos para a sua manutenção,vivendo à custa exclusivamente do contribuinte, serão também equiparadas aos filhos menores e filhas solteiras, com elesconcorrendo à pensão".



    Analisando os documentos colacionados aos autos pode-se verificar que a Apelante não possui qualquer outra fonte de renda, não havendo quaisquer elementos acerca da cessação da dependência econômica de modo afundamentar o cancelamento de um benefício pago e usufruído durante 54 anos ininterruptamente, desde os idos de 1958.



    Causa espécie constatar que, para além de não lhe ser garantida a intimação pessoal para sua defesa, a essa pessoa idosa também não foi conferida a oportunidade de demonstrar, administrativamente, sua privação derecursos, sua dependência econômica e a utilização da pensão para seu sustento, decidindo a Entidade Previdenciária pela extinção do benefício apenas com base na “condição civil” da Apelante, como se a norma que rege o respectivo benefício nada dispusesse a respeito da possibilidade de a filha, mesmo casada, permanecer fazendo jus ao benefício.



    (...)



    Quanto aos danos morais, a toda evidência que a suspensão abrupta de uma pensão paga por cerca de 56 anos ininterruptamente a uma pessoa idosa de aproximadamente 77 anos, portadora de câncer desde 2003, sem outra fonte de renda comprovada, atenta contra a dignidade da beneficiária, valor maior da pessoa humana.



    Inegáveis as consequências negativas decorrentes da suspensão da pensão, ultrapassando, em muito, o mero aborrecimento a privação indevida de recurso em tão avançada idade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente